Tribunal: STF
Processo: RE 660537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. DECRETO 89.056/1986. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O caput artigo 32 do Decreto 89.056/1983 estabelece que “cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das empresas especializadas, dos cursos de formação de vigilantes e das empresas que exercem serviços orgânicos de segurança”.



    2. A apresentação de certificado de escolaridade falso, com a finalidade de participar de curso de formação de vigilante, perante o Departamento de Polícia Federal configura conduta cuja competência para processar e julgar é da Justiça Federal (artigo 109, IV, da Constituição Federal). Precedente: RE 560.944, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19/9/2008.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297 DO CPB). INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.